Tribunal: TJMT
Processo: 1016414-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016414-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 617.006.811-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 173.041.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 008.532.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO E REJEITADOS NO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente apresentados pelo BANCO DO BRASIL S.A., sem se manifestar expressamente sobre os embargos de declaração opostos pelo ora embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os embargos de declaração opostos pelo ora embargante; e (ii) saber se existe erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em processo executivo extinto por prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a examinar os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., omitindo-se quanto à análise dos embargos apresentados pelo ora embargante, configurando omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

4. Na prescrição da pretensão executiva, que ocorre antes da formação válida da relação processual, diferentemente da prescrição intercorrente, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

5. A base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de extinção por prescrição da pretensão executiva encontra-se expressamente regulada pelo art. 85, § 4o, III, do CPC, que determina sua fixação sobre o valor atualizado da causa quando não há condenação principal ou não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

6. A extinção do processo por prescrição impede a mensuração do proveito econômico da parte vencedora, uma vez que não houve satisfação do crédito, mas sim a perda do direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação pelo decurso temporal.

7. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observou tanto a base de cálculo correta quanto os percentuais mínimo e máximo estabelecidos na legislação processual, conforme ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema repetitivo no 1.076.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para suprir a omissão apontada, rejeitados no mérito quanto ao alegado erro material.

Tese de julgamento:

"1. Em processo executivo extinto por prescrição da pretensão executiva, não havendo condenação principal ou sendo impossível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC. 2. A omissão do acórdão quanto à análise de embargos de declaração opostos por uma das partes configura vício sanável por meio de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 4o, III; 487, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.854.589; STJ, Tema repetitivo no 1.076, março de 2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 300593358), que rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, omissão no acórdão embargado, sustentando que o Tribunal julgou apenas os embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A., silenciando integralmente quanto ao exame dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, tempestivamente apresentados sob Id. 295177895.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao determinar que o valor dos honorários advocatícios seja fixado de acordo com o valor da causa, uma vez que, tratando-se de feito executivo, há proveito econômico definido nos autos, devendo os honorários sucumbenciais serem calculados com base neste parâmetro, conforme disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

O embargante colacionou precedente jurisprudencial deste Tribunal que, em seu entendimento, corrobora sua tese (N.U 1014288-97.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 03/05/2024).

Em contrarrazões (Id. Num. 301453398), o Banco do Brasil S.A. manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o Tribunal rejeitou ambos os embargos conjuntamente, não havendo omissão a ser sanada. Quanto ao alegado erro material, sustenta que, no caso em tela, não houve condenação ou proveito econômico mensurável, sendo aplicável o disposto no art. 85, § 4o, inciso III, do CPC, que determina a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 300593358), que rejeitou os embargos de declaração anteriormente apresentados pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, verifico que merecem provimento parcial, apenas para suprir a omissão apontada, examinando os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante (Id. 295177895), mantendo-se, contudo, a conclusão do julgamento anterior.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada, ou para fins de prequestionamento. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

Assiste razão ao embargante
quando aponta que o acórdão embargado (Id. 300593358)
limitou-se a analisar os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A
., não se manifestando expressamente sobre os embargos de declaração opostos pelo ora embargante (Id. 295177895).

Com efeito, a leitura atenta do acórdão embargado revela que este se inicia mencionando apenas os embargos opostos pelo Banco do Brasil:
"Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado",

sem fazer referência aos embargos opostos pelo ora embargante.

Toda a fundamentação do acórdão aborda especificamente as questões suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., notadamente quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios em caso de prescrição da pretensão executiva.

Passo, portanto,
à análise dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante (Id. 295177895).

Nos embargos de declaração registrados sob o Id. 295177895, o ora embargante sustentou a existência de
erro material no acórdão
que julgou o Agravo de Instrumento, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Segundo o embargante, por se tratar de feito executivo, haveria proveito econômico certo e auferível, devendo os honorários serem fixados com base neste parâmetro, conforme o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, e não sobre o valor da causa.

Contudo, razão
não
lhe assiste.

Preliminarmente, é necessário distinguir a situação dos autos - extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva (prescrição direta) - da hipótese de prescrição intercorrente. Na prescrição intercorrente, que ocorre após a formação válida da relação processual quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional durante o curso do processo executivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1.854.589, firmou entendimento de que não cabe condenação em honorários advocatícios.

Todavia, no caso em exame,
trata-se de prescrição da pretensão executiva (prescrição direta),
que ocorre antes da formação válida da relação processual, quando o exequente não promove a citação do executado dentro do prazo prescricional. Nesta hipótese,
diferentemente da prescrição intercorrente, é cabível a condenação em honorários advocatícios, como corretamente decidido pelo acórdão embargado.

A questão referente à base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de extinção do processo por prescrição da pretensão executiva encontra-se expressamente regulada pelo art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil,
verbis
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa."

No caso em exame, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Não houve, portanto, condenação principal.

Ademais, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora (executado), uma vez que o processo foi extinto por prescrição, não tendo havido, a rigor, satisfação do crédito, mas sim a perda do direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação pelo decurso do tempo.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios
sobre o valor atualizado da causa está em perfeita consonância com o dispositivo legal supramencionado, não configurando erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo no 1.076, em março de 2022, reforçou a norma prevista no CPC, ao afirmar que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", apenas admitindo-se "arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
Além disso, o STJ destacou que é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, mínimo de 10% e máximo de 20%.

Assim, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, além de observar a base de cálculo correta para a hipótese (art. 85, § 4o, III, do CPC), também respeitou os percentuais mínimo e máximo estabelecidos na legislação processual e referendados pela jurisprudência do STJ.

O precedente jurisprudencial invocado pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, em que era possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Correta, portanto, a argumentação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. em suas contrarrazões, quando afirma que "no caso em tela, não houve condenação, tampouco proveito econômico, tendo em vista que o processo foi extinto pela prescrição, e, conforme artigo 85, § 4o, inciso III, do CPC, 'não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa'".

Assim,
não há erro material a ser corrigido no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento
, pois a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada em estrita observância ao dispositivo legal aplicável à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração
apenas para suprir a omissão apontada,
analisando os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante (Id. 295177895),
os quais, no mérito, REJEITO-OS, mantendo inalterada a conclusão do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025